Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando o nível de participação de cada fornecedor. A solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.
3. Considerando que os réus são legítimos para responderem a lide, ambos devem ser condenados a restuírem os valores pagos, inclusive os juros de mora, o que não impede que o ajuizamento de ação própria para perquirir eventual direito de regresso.
4. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.